Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA IMISSÃO NA POSSE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, considerou ser de responsabilidade da ex-proprietária o pagamento dos encargos condominiais posteriores à arrematação do bem.

2. A jurisprudência pátria é uníssona quanto à sub-rogação do arrematante, a partir da alienação e independentemente da formalização do registro imobiliário, às dívidas relativas ao bem, já vencidas e anteriores à arrematação, como decorrência lógica da natureza propter rem dos encargos condominiais. Logo, se até mesmo as obrigações anteriores à transferência de domínio passam a ser de responsabilidade do arrematante, as posteriores devem seguir curso idêntico. Precedentes.

3. As circunstâncias destes autos (relacionadas à arrematação judicial) são distintas das relações jurídicas apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento daquele Tema Repetitivo no 886 (contratos de compra e venda de imóvel).

4. Recurso conhecido e provido.